Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-30.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800358-30.2024.8.14.0064

APELANTE: GILVAN DOS REIS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

Agente que durante a madrugada arrombou a porta de um estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro, um facão e outros bens, sendo reconhecido por populares que informaram ao proprietário do comércio suas características, vindo a ser por este reconhecido uma vez que contumaz na prática de furtos naquela região, ocorrendo sua prisão em flagrante por policiais militares ainda na posse de parte da
res furtiva
.

Alegação defensiva de faltas de provas acerca da autoria e materialidade, com pedido de absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA A AUTORIA DO DELITO DE FURTO, SENDO O ORA APELANTE DETIDO POR POPULARES POUCO APÓS A PRÁTICA DELITIVA E COM ELE ENCONTRADO PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E QUE FORAM RECONHECIDOS PELO PROPRIETÁRIO.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS OUVIDA EM JUÍZO QUE CORROBORAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, SE MOSTRANDO APTOS A SUBSIDIAR O EDITO CONDENATÓRIO.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISAO DO APELANTE EM FLAGRANTE, SENDO ESTES DETENTORES DE FÉ PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GILVAN DOS REIS RAMOS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Viseu, que o condenou pela

prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 23071317,
que no dia 21 de março de 2024, pela madrugada, o ora apelante subtraiu do estabelecimento comercial “VAREJÃO DAS FRUTAS”, de propriedade do senhor Adorildo Costa Silva, localizada a Rua Val Paraíso, nº 240, Bairro Mangueirão, Cidade de Viseu, a quantia aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de um terçado e algumas frutas.

Que a, vítima, proprietária do estabelecimento comercial ao norte referido, tomou conhecimento do crime através de vizinhos que lhe informaram que a porta estava arrombada, constatando a ocorrência do delito, tendo um morador próximo ao local informado ter visto um homem saindo do comércio e que este carregava consigo algumas frutas, passando suas características., através das quais a vítima reconheceu o apelante, conhecido na localidade pela prática de furtos.

Que a polícia militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante do ora apelante ainda na posse de parte da
res furtiva
.

Em razão de tais fatos, ante a presença de indícios de autoria e materialidade, apresentou o órgão ministerial denúncia contra o ora apelante dando-o como incurso na prática do crime de furto qualificado, nos termos do que previsto no art. 155, § 4º, I, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 230071319.

Resposta à acusação, ID 230071326.

Mídia da audiência de instrução e julgamento, contendo alegações finais orais, em ID 230071345/49.

Em sentença, ID 230071351, considerando o magistrado parcialmente procedente a denúncia desclassificou a conduta ao apelante imputada da forma qualificada para a simples, o condenando pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP, ante a ausência de perícia no imóvel a comprovar a ruptura de obstáculo ou de qualquer outro elemento hábil a comprovar sua ocorrência, cominando a pena base em 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão ante a presença de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, patamar no qual se tornou final e definitiva ante a inexistência de atenuantes ou agravantes, bem como de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime fechado em razão de ser o apelante reincidente.

Em ID 230071359, razões recursais pugnando a defesa pela absolvição por falta de provas e negativa de autoria, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 230071363, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, manifestação em ID 24016083/89, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o suscinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GILVAN DOS REIS RAMOS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Viseu, que o condenou pela

prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Da ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS

Pretende o apelo, em tópico único, que se promova a absolvição do ora apelante sob alegação de ausência de provas, alegando inexistir testemunha do crime e prova suficiente e apta a sustentar um édito condenatório.

Adianto que não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório, tendo sido o ora apelante preso ainda em flagrante por policiais militares que atenderam ao chamado, sendo encontrado em seu poder parte da
res furtiva
, qual seja, o facão subtraído do interior do estabelecimento comercial e que a vítima reconheceu ser de sua propriedade.

A materialidade e a autoria delitiva, portanto, restaram devidamente comprovadas, sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas firmes em apontar o ora apelante como autor do delito.

Em Juízo, mídia contendo o depoimento nos autos e que peço vênia para não reproduzir, a vítima, proprietário do estabelecimento comercial, relatou com riqueza de detalhes, apesar de não ter presenciado a ação delituosa, as características do criminoso e que levaram a identificação do ora apelante, afirmando ter reconhecido o facão que foi encontrado em posse deste e fora furtado do seu comércio.

Os policiais militares Carlos Henrique Melo dos Santos e Luciano Guimarães Morais, ouvidos em Juízo na condição de testemunhas afirmaram que logo após terem sido acionados encontraram o ora apelante machucado e ainda na posse do facão furtado, sendo de plano reconhecido pela vítima o objeto como de sua propriedade.

Em seu depoimento ao Juízo o ora apelante negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o crime foi praticado por um terceiro, que se parece consigo e também é usuário de drogas.

Tem-se dos autos que as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram depoimentos firmes e concisos onde apontaram o ora apelante como autor de crime de furto perpetrado contra o
estabelecimento comercial “VAREJÃO DAS FRUTAS”, de propriedade do senhor Adorildo Costa Silva
, não se mostrando a versão dos fatos por si apresentada como verossímil, , não havendo que se falar em ausência de provas, pois os depoimentos colhidos nos autos

se mostram suficientes a corroborar os termos da denúncia, sendo pacífica a jurisprudência acerca de possibilidade de condenação em casos tais, vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180 CAPUT (RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS
, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados
. Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da res furtiva, sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. (TJ-MT 00001287220208110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

O depoimento de policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ARTIGO 306 DA LEIº 9.503/97- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO- IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA SOBRE TESTEMUNHAS DA DEFESA. Comprovado, pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais, que o acusado estava conduzindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante deve ser mantida, não podendo os depoimentos das testemunhas de defesa, de estreito relacionamento com o réu, se sobreporem sobre os relatos dos imparciais agentes públicos. V .V. Não comprovada a autoria do delito do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a absolvição é medida que se impõe, em respeito aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10024151837325003 Belo Horizonte, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

É certo que a apreensão da res furtiva em poder do réu, isoladamente, não tem o condão de conduzir a uma condenação, apesar de se mostrar como forte indício de autoria do crime. Contudo, quando tal fator se mostra acompanhado de outros elementos de convicção, como no caso dos autos, se configura como relevante meio prova e como tal há que ser considerado, não havendo como se dar provimento à tese defensiva.

Ressalto, ainda, que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não comprovando a versão apresentada por ele na fase inquisitorial e tampouco aquela apresentada na fase judicial, não trazendo aos autos nenhuma testemunha ou fato em seu favor e capaz de corroborar suas alegações, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a almejada absolvição, pois restou devidamente comprovada nos autos a autoria delitiva, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
26 de maio
de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025